Tribunal: TJES
Processo: 0000181-49.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-49.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, I, DO CTB. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 306, §1º, I, da Lei nº 9.503/97 à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, 20 dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, a redução do valor do dia-multa e a adequação das penas restritivas de direitos e da suspensão da habilitação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra respaldo em provas suficientes da alteração da capacidade psicomotora; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6; (iv) verificar a proporcionalidade da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir; e (v) definir a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 306 do CTB configura delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta para sua consumação.

4. O teste de etilômetro que aferiu 0,80 mg/L de álcool por litro de ar alveolar constitui prova técnica suficiente da alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 306, §1º, I, do CTB.

5. A confissão judicial do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica e os depoimentos dos policiais rodoviários federais corroboram a materialidade e a autoria delitivas.

6. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da embriaguez ao volante por diversos meios de prova, inclusive teste de alcoolemia, prova testemunhal e exame clínico.

7. A valoração negativa da culpabilidade fundada apenas na intenção de praticar o delito revela-se inidônea, por corresponder ao dolo inerente ao tipo penal.

8. A negativação dos motivos do crime sem fundamentação concreta viola o dever de motivação das circunstâncias judiciais.

9. A realização de ultrapassagem proibida em rodovia federal durante a condução do veículo sob influência de álcool extrapola as elementares ordinárias do delito e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

10. A utilização do risco potencial de causar acidente com vítimas fatais para negativar as consequências do delito caracteriza bis in idem, por se tratar de elemento inerente ao crime de perigo abstrato.

11. Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada.

12. A incidência da atenuante da confissão espontânea deve observar a fração paradigma de 1/6, respeitada a vedação da Súmula 231 do STJ quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal.

13. A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar o princípio da proporcionalidade e ser ajustada ao mínimo legal de 02 meses diante da reprimenda definitiva fixada em 06 meses de detenção.

14. Fixada a pena corporal definitiva em 06 meses de detenção, aplica-se o art. 44, §2º, primeira parte, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB configura delito de perigo abstrato e se comprova mediante teste de etilômetro ou outros meios de prova admitidos em direito. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal. 3. A realização de ultrapassagem proibida durante a condução de veículo sob influência de álcool justifica a negativação das circunstâncias do crime. 5. A atenuante da confissão espontânea deve observar a fração paradigma de 1/6, respeitada a Súmula 231 do STJ. 6. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar a proporcionalidade e os limites previstos no art. 44, §2º, do Código Penal.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1º, I e II, §2º, e art. 293; CP, art. 44, §2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no REsp 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; STJ, AgRg no HC 438.774/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000181-49.2023.8.08.0049

APELANTE: ELIAS MARIA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ELIAS MARIA DE OLIVEIRA

em face da r. sentença de ID 19745095, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções descritas no art. 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como a proibição de dirigir veículo automotor.

Na oportunidade, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Em suas razões recursais ID 19745113, a defesa pugna, em síntese,
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora, requerendo sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi desproporcional e inerente ao próprio tipo penal;
(iii)
a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea;
(iv)
a revisão da proporcionalidade do valor do dia-multa e;
(v)
a adequação das condições impostas para a suspensão da habilitação e para as penas restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19745116, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19830964, pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 14h20min, no KM 111 da BR-262, na cidade de Venda Nova do Imigrante, o denunciado foi abordado por policiais após realizar uma ultrapassagem proibida. Na ocasião, ele conduzia o veículo automotor MMC Lancer, placa FDG3C63, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fato constatado mediante teste de etilômetro (nº 98) que apontou a concentração de 0,80 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. O crime previsto no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pune a conduta de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Já o § 1º do referido artigo estabelece que tal alteração pode ser constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
(inciso I) ou por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(inciso II).

Crucialmente, o § 2º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014, dispõe que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

Ademais, o delito de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para a sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para que o crime se consume. Destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos,
sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
.

(STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após as alterações legislativas, a comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do etilômetro ou ao exame de sangue, sendo a prova testemunhal e o exame clínico (como o laudo de constatação) perfeitamente válidos para atestar a alteração da capacidade psicomotora:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas quanto à aplicação da atenuante da confissão. A parte agravante alega violação de dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, além de questionar a aplicação de qualificadoras e a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos dispositivos legais mencionados pela parte agravante, especialmente no que tange à omissão de socorro, embriaguez ao volante e quebra da cadeia de custódia das provas. 3. A questão também envolve a análise da alegada inépcia da denúncia e a aplicação das qualificadoras de embriaguez e omissão de socorro, mesmo diante da morte imediata da vítima. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, não havendo omissão que justifique a alegação de violação ao art. 619 do CPP. 5. A aplicação da qualificadora de omissão de socorro foi fundamentada adequadamente, considerando que a omissão do réu não é afastada pela prestação de socorro por terceiros ou pela morte imediata da vítima.
6. A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia, sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva.
7. Não houve quebra da cadeia de custódia das provas, pois não foram apresentados indícios de adulteração ou manipulação das imagens do acidente. 8. A alegação de inépcia da denúncia foi prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, que realizou cognição exauriente dos fatos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos.
3. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios de adulteração ou manipulação das provas.". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, IV, V, VII, 386, VII, 619; CTB, art. 302, §1º, III, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.371.062/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/10/2011; STJ, AgRg no Ag 1.140.929/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009.

(AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025)
–
destaquei.

No caso vertente, o teste de etilômetro aferiu o elevado índice de 0,80 mg/L (fl. 42), valor que suplanta o limite regulamentar e consubstancia prova técnica cabal e irrefutável.

Somado a isso, verifica-se que o resultado obtido por meio do teste de etilômetro encontra-se em harmonia e integralmente corroborado pelos demais elementos de convicção coligidos sob o crivo do contraditório judicial, não restando margem para dúvidas.

Durante o seu interrogatório na esfera judicial, o acusado confessou a ingestão de bebida alcoólica, admitindo expressamente ter consumido duas cervejas momentos antes de assumir a direção do veículo automotor.

Ademais, os policiais rodoviários federais Rodrigo Saibert Oliveira e Sander Oliveira da Silva, em audiência de instrução e julgamento, ratificaram integralmente os depoimentos prestados na fase inquisitorial, esclarecendo as circunstâncias da abordagem e atestando que o acusado realizou uma ultrapassagem em local proibido no KM 111 da BR-262.

Dessa forma, diante do arcabouço probatório, não pairam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida a condenação.

Superado este ponto, passo à análise da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 41- QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB:

42-
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito previsto no art. 306 do CTB quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever de dirgir cuidadosamente, devendo sopesar de forma desfavorável o réu.
O acusado se revela possuidor de bons antecedentes, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade é normal. A personalidade do acusado é normal.
Motivo
não justifica o crime.

As
circunstâncias
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o mesmo em razão do estado de embriaguez chegou a faze
r
ultrapassagem proibida numa BR, gerando perigo de dano a outrem.

As
consequências
do delito ou seja os efeitos da conduta do agente para a sociedade, verifico que estas não favorecem o acusado, ante o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta que poderia ocasionar um acidente de trânsito com vítimas fatais.
O comportamento da vítima em nada influiu.

43- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu ELIAS MARIA DE OLIVEIRA e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (06 meses a 03 anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor), fixo a PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA. (...)”

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, o magistrado sentenciante justificou a elevação da pena afirmando que ela ficou evidenciada "
pela intenção de praticar o delito
". Contudo, a simples intenção de perpetrar a conduta tipificada traduz-se no próprio dolo inerente ao tipo penal, não servindo como fundamento válido para exasperar a reprimenda basilar, que exige a demonstração de um grau de reprovabilidade que transcenda os limites da norma incriminadora.

De igual modo, a negativação dos
motivos
sob o argumento de que "
não justifica o crime
" revela-se inidônea, porquanto desacompanhada de quaisquer fundamentações.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, restou comprovado nos autos que o apelante, além de conduzir veículo sob influência de álcool, realizou "
ultrapassagem proibida numa BR
", o que de fato denota um maior grau de risco na execução da conduta, desbordando das particularidades ordinárias do delito e justificando o recrudescimento da sanção.

No que se refere às
consequências
do delito, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

In casu
, o juízo de origem assentou que a conduta do réu "
poderia ocasionar um acidente de trânsito com vítimas fatais
". Trata-se, evidentemente, de um juízo calcado no perigo abstrato e potencial, o qual já integra a própria essência e elementar do delito previsto no art. 306 do CTB, configurando
bis in idem
utilizá-lo na primeira fase da dosimetria.

Deste modo, remanescendo apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, procedo ao redimensionamento da pena-base.

Aplicando o critério proporcional consagrado pela jurisprudência do STJ de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixo a
reprimenda basilar
em
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Neste tocante, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Sendo assim, em estrita observância ao verbete da Súmula nº 231 do STJ, que veda a condução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, fixo a
pena
intermediária
no mínimo de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva
em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O valor do dia-multa foi escorreitamente fixado pelo juízo de origem no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelando-se proporcional, não havendo o que se revisar.

Tendo sido a pena definitiva estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, mostra-se desproporcional a fixação da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, quando o mínimo previsto é de 02 (dois) meses, conforme art. 293 da Lei nº 9.503/97.

Assim,
redimensiono
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o patamar mínimo de
02 (dois) meses
, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Por fim, no que concerne à substituição da pena privativa de liberdade, considerando que a sanção corporal definitiva restou consolidada em 06 (seis) meses de detenção, aplica-se a regra encartada no artigo 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal.

Por conseguinte, ajusto a condenação para substituir a reprimenda privativa de liberdade por apenas
01 (uma) pena restritiva de direitos
, cujas condições exatas de cumprimento deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, de 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir e a substituição da sanção corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.